Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745412-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LOPES BARBOSA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que seja concedida Vistas para a Agravante se manifestar sobre os documentos juntados pela Agravada União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, em suas contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Supresa. Prazo: 10 dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator